Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713613-58.2020.8.07.0007 RECORRENTES: ADEMAR DIVINO DA SILVA, VERA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DANOS PERSISTENTES NO VEÍCULO REPARADO. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO CIVIL IMPROCEDENTE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS PROCEDENTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II) 3. O laudo técnico confeccionado por perito, na fase instrutória, concluiu que a maior parte dos danos no veículo arrolados pela parte autora foram provocados por circunstâncias alheias ao acidente automobilístico tratado nos autos. O desalinhamento da porta esquerda do veículo é a única avaria relacionada ao acidente e ao serviço de conserto, entretanto, é de pequena monta e passível de reparação, razão pela qual não restou comprovado o direito à reparação do valor integral do veículo acidentado, de acordo com a tabela FIPE. 4. Ausente o nexo de causalidade de que os danos causados decorreram de falha na prestação dos serviços da seguradora apelada, nos termos da norma inscrita no artigo 373, inciso I, do CPC, o pedido formulado pelos autores deve ser julgado improcedente. 5. Deferido o benefício da gratuidade judiciária, é procedente o requerimento de suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos estabelecidos no art. 98, §3o, do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do CDC, sustentando a responsabilidade civil objetiva da parte contrária, ao argumento de que houve o nexo causal entre os vícios dos serviços efetivamente prestados e a perda total do veículo automotor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Importante esclarecer que a responsabilidade objetiva adotada pelo CDC foi a do risco da atividade e não a do risco integral. Portanto, faz-se necessária a exteriorização do defeito na prestação dos serviços para que seja configurado como fato do produto. Na espécie, observa-se, a partir da detida análise do caso concreto, que não há nos autos elementos suficientes que possam imputar à seguradora apelada o dever de indenizar, nos termos em que pretendidos. De acordo com a conclusão do perito, apenas a reclamação do estado da porta esquerda do VW Gol, de propriedade do primeiro apelante, guarda relação com o conserto do veículo e, por conseguinte, com o acidente automobilístico provocado pelo carro segurado pela parte recorrida. Além disso, trata-se de um dano de pequena monta, comumente verificado em veículos de categoria e tempo de uso semelhantes, e que podem, até mesmo, ser corrigido/amenizado, por meio de novo reparo no alinhamento. Por todo o exposto, o conjunto probatório não aponta que os demais vícios apontados pelos autores (desalinhamento da tampa traseira, infiltração de água no porta-malas, desalinhamento do capô, fechadura da porta direita danificada e que não fecha mesmo ao acionar a trava elétrica) tenham relação com o serviço prestado pela fornecedora recorrida. Não há demonstração, ainda, de que tais avarias – caso possuíssem nexo de causalidade com conduta da parte ré – seriam graves o bastante para comprometer a estrutura do veículo e a segurabilidade para trafegar, tampouco caracterizar o que se denomina como a perda total do automóvel, situação que, em tese, poderia conduzir à procedência da pretensão autoral. Assim, ainda que se considere que o desnivelamento leve da porta esquerda do veículo VW Gol branco tenha relação com o acidente e o serviço de reparo fornecido pela seguradora recorrida, inexistem elementos aptos a imputar, à parte demandada, a responsabilidade pelo pagamento aos autores da quantia de R$ 22.326,33 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), indicado na tabela FIPE vigente ao tempo do ajuizamento da ação, mais atualizações monetárias” (ID. 41594059). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016